Tribunal: CARF
Processo: 13888.000190/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000190/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.201 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
FAE EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de
ressarcimento
veiculado
mediante
PER/DCOMP,
pela
via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Marcelo José Luz de Macedo e,
no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 14.36.130 da 6a Turma da DRJ/RPO, de 15/12/2011 (fls. 94 a
99):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000190/2011-30
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000190/2011-30

A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender (fl. 96), em síntese:
a)
que a análise e apreciação de outros créditos (IRRF, contido na
Manifestação de Inconformidade, fls. 35 a 38), que não tenham sido mencionados
em seu pedido inicial (Saldo Negativo de IRPJ, contido no PER/DCOMP,
fls. 4 a 9), violam regras processuais inerentes ao reconhecimento do direito
creditório, inclusive do próprio Código de Processo Civil, que limita a decisão do
juiz ao que foi proposto pela parte (art. 128 do CPC, atual art. 141 do NCPC);
b)
que, no presente caso, mesmo se superado o óbice acima apontado, o autor
não lograria êxito, em razão da ausência dos atributos de certeza e liquidez,
imprescindíveis para o reconhecimento do crédito (artigo 170 do Código
Tributário Nacional), nos seguintes termos:

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000190/2011-30

Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 112 a 121), afirmando, em síntese (fl. 115), que o erro material no momento do
preenchimento da DCOMP, além de ser facilmente perceptível, não impede a identificação da
natureza do crédito, não havendo que se falar em inovação.
Além disso, afirma a Recorrente que, neste caso, caberia à 6a Turma da DRJ/RPO
baixar os autos em diligência, para que a peticionária pudesse suprir eventual deficiência, na
forma do art. 103 do mencionado Decreto n° 7.574, de 29-09-2011, em vigência à época.
Ao final, requer a recorrente o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000190/2011-30

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de IRRF (imposto de renda retenção na fonte de pagamento
promovido por pessoa jurídica, por serviço de factoring), com data do fato gerador de
29/04/2005.
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 30/03/2012, vide termo
de recebimento postal pela RFB, fls. 110, face ao recebimento da intimação datada de
28/02/2012, fl. 106) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito

Quanto ao mérito, necessário compreender que a DRJ entendeu que, “é defeso a
autoridade administrativa reconhecer uma pretensão que não foi deduzida pelo contribuinte em
seu pedido inicial”, no intuito de justificar que um pedido inicialmente realizado via
PER/DCOMP informando um crédito de “saldo negativo de IRPJ” não poderia, em sede de
Manifestação de Inconformidade, alterar tal “saldo negativo de IRPJ” para “pagamento indevido
ou a maior de IRRF”.
Para a DRJ, portanto, a análise do pedido de alteração da origem do crédito, no
âmbito da DRJ, estaria inviabilizada sob o fundamento de que:
a)
tal alteração dependeria de análise de crédito
não indicado no pedido original da empresa contribuinte e, que;
b)
ainda que fosse possível tal análise, a empresa
contribuinte não teria apresentado os meios de prova hábeis à demonstração
do crédito, com citação inclusive do precedente contido no julgado do STJ
(REsp no 924.550-SC), fl. 98).
Por sua vez, a recorrente, em seu Recurso Voluntário, contra-argumenta tal
posicionamento da DRJ, afirmando, em síntese, que caberia à DRJ diligenciar visando à
obtenção e meios de prova adicionais, com fundamento no art. 26 e 103 do Decreto
Federal no 7.574/2011, que assim dispõem:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o ).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000190/2011-30

Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o ).
Art. 103. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do
processo (Revogado pelo Decreto no 8.853, de 2016)

O ponto controvertido que ora se apresenta, portanto, é a definição sobre quem
haveria de apresentar (ou diligenciar) meios de prova aptos à demonstração do crédito da
empresa contribuinte.
Nesses termos, necessário indicar o disposto no Decreto Federal no 70.235/1972
(recepcionado como lei em sentido estrito no atual sistema constitucional), in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Nesses termos, restou caracterizado o dever da empresa contribuinte, portanto, de
apresentar as provas que possuísse, sob pena de preclusão, especialmente quando a empresa
contribuinte não demonstrou a ocorrência de qualquer situação dentre as alíneas contidas no §4o
do art. 16, de referido Decreto.
Ademais, a empresa contribuinte se equivoca ao aduzir que o dever de busca da
documentação ou dos meios de prova recairiam sob o fisco, subsidiando-se no art. 26 e art. 103
do Decreto Federal no 7.574/2011. Isso porque a comprovação da inveracidade prevista no
parágrafo único de referido art. 26 somente recairia ao fisco quando a escrituração tenha sido
devidamente apresentada pela empresa contribuinte.
No entanto, a empresa contribuinte não apresentou qualquer escrituração fiscal ou
contábil apta à demonstração do crédito pleiteado.
Não há, portanto, ônus do fisco em diligenciar pela busca de provas hábeis já que,
de acordo com o rito do Processo Administrativo Fiscal, previsto no Decreto no 70.235/1972,
referido ônus recai sob a contribuinte.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000190/2011-30

Embora advertida a empresa contribuinte, pela DRJ, de que sua Manifestação de
Inconformidade não apresentara as escriturações necessárias à comprovação do crédito, referida
contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário de igual modo, sem apresentar referidos meios
de prova.
A aplicação da verdade material, portanto, requer que, previamente à sua
aplicação, a empresa contribuinte tenha instruído o processo com os meios de prova aptos à
demonstração dessa verdade.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

A ausência de esclarecimentos precisos e a ausência de demonstração cabal por
parte da empresa contribuinte resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da
liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando a validação do crédito requerido.
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as explicações do Recurso
Voluntário interposto pela empresa contribuinte e a escrituração fiscal e contábil que lhe desse
suporte.
No entanto, tais obrigações acessórias, explanações promovidas pela empresa
contribuinte em seu Recurso e o Demonstrativo Anual de Retenção de IR (fl. 123),
desacompanhados da devida escrituração fiscal e contábil, demonstram-se insuficientes à
demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000190/2011-30

Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital